Tribunal: TJSP
Processo: 1018423-76.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – recurso do réu – aplicação do art. 1013, § 3o, inciso IV, do CPC.

CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS - ajuste posterior à MP 1.963-17/200 de 31 de março de 2.000 (reeditada sob n° 2.170/36), com pactuação expressa - a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança – recurso provido.

TABELA PRICE - critério de

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – recurso do réu – aplicação do art. 1013, § 3o, inciso IV, do CPC.

CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS - ajuste posterior à MP 1.963-17/200 de 31 de março de 2.000 (reeditada sob n° 2.170/36), com pactuação expressa - a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança – recurso provido.

TABELA PRICE - critério de amortização de dívida em prestações periódicas e sucessivas - utilização que não caracteriza, por si só, capitalização de juros – precedentes do TJSP e do STJ - recurso provido.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – possibilidade conforme o caso concreto – em cotejo com o decidido no Resp. Repetitivo no 1.578.553, não foi comprovada a prestação do serviço de avaliação, o que torna ilegal a cobrança – recurso não provido.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – possibilidade conforme o caso concreto – Resp. Repetitivo no 1.578.553 – legalidade da cobrança caso comprovada a efetiva avaliação e o efetivo registro do contrato – caso concreto no qual não houve a prova – recurso não provido.

TARIFA DE CADASTRO – cobrança regular – possibilidade – Resp Repetitivo no 1.251.331/RS – impossibilidade de devolução – recurso provido.

SEGURO PRESTAMISTA – possibilidade da cobrança, se for provada a oportunidade de o consumidor contratar com outra empresa – ausência dessa prova, que cabia ao réu – cobrança ilegal - recurso não provido.

DISPOSITIVO – nos termos do art. 1013, § 3o, inciso IV, do CPC, anula-se de ofício a sentença na parte em que faltou fundamentação ao caso concreto e, por consequência, dá-se parcial provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101236
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018423-76.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, é apelado WELTON ALVES TEIXEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: anularam de ofício
parte da sentença e, nos termos do art. 1013, §3o, IV, do CPC, deram parcial
provimento, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018423-76.2019.8.26.0405 -Voto no 16880 - smc
2
VOTO No: 16880
COMARCA: Osasco 3a Vara Cível
APTE. : Banco Bradesco Financiamentos S.A.
APDO. : Welton Alves Teixeira (Justiça Gratuita)
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO recurso do réu aplicação do art.
1013, § 3o, inciso IV, do CPC.
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS - ajuste posterior à MP 1.963-17/200 de 31
de março de 2.000 (reeditada sob n° 2.170/36), com pactuação expressa - a
previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança recurso provido.
TABELA PRICE - critério de amortização de dívida em prestações
periódicas e sucessivas - utilização que não caracteriza, por si só,
capitalização de juros precedentes do TJSP e do STJ - recurso provido.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM
possibilidade conforme o caso
concreto
em cotejo com o decidido no Resp. Repetitivo no 1.578.553,
não foi comprovada a prestação do serviço de avaliação, o que torna
ilegal a cobrança recurso não provido.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO possibilidade conforme o caso
concreto Resp. Repetitivo no 1.578.553 legalidade da cobrança caso
comprovada a efetiva avaliação e o efetivo registro do contrato caso
concreto no qual não houve a prova recurso não provido.
TARIFA DE CADASTRO
cobrança regular
possibilidade
Resp
Repetitivo no 1.251.331/RS
impossibilidade de devolução
recurso
provido.
SEGURO PRESTAMISTA
possibilidade da cobrança, se for provada a
oportunidade de o consumidor contratar com outra empresa ausência
dessa prova, que cabia ao réu cobrança ilegal - recurso não provido.
DISPOSITIVO nos termos do art. 1013, § 3o, inciso IV, do CPC, anula-se
de ofício a sentença na parte em que faltou fundamentação ao caso
concreto e, por consequência, dá-se parcial provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018423-76.2019.8.26.0405 -Voto no 16880 - smc
3
Trata-se de recurso à r. sentença proferida pela MMa. Juíza de
Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Osasco, Dra. Ana Cristina Ribeiro
Bonchristiano, que nos autos da ação de revisão de contrato movida pelo apelado
contra o apelante, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar o
recálculo do saldo devedor. Fixou a sucumbência recíproca entre as partes,
condenou o réu ao pagamento dos honorários periciais e advocatícios, fixados
estes em 10% sobre o valor da causa.
Recorre o réu e busca a reforma da sentença.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Narra a inicial que o autor celebrou com o banco réu um contrato
de financiamento de bem móvel a ser pago em parcelas mensais e sucessivas e
que, em razão de dificuldades, não consegue mais pagar e não obteve
negociação na via administrativa.
Afirma a ilegalidade da capitalização dos juros, o excesso dos
juros remuneratórios, a cobrança indevida de encargos moratórios, a utilização
indevida da tabela Price.
Também aponta a ilegalidade da cobrança das tarifas de registro
de contrato, de cadastro, de avaliação de bem e de seguro.
Afirma o direito à manutenção da posse do bem, exclusão da
negativação, bem como depósito incidental, para evitar a mora.
Requer a restituição dos valores cobrados a mais e a
procedência.
Em contestação, o banco réu afirma a legalidade do contrato e
das cláusulas. Rechaça a restituição e requer a improcedência.
A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido para
determinar o recálculo do saldo devedor. Fixou a sucumbência recíproca entre as
partes, condenou o réu ao pagamento dos honorários periciais e advocatícios,
fixados estes em 10% sobre o valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018423-76.2019.8.26.0405 -Voto no 16880 - smc
4
Apelação do réu (fls. 89/116).
Contrarrazões do autor (fls. 121/128).
Em suas razões, o apelante afirma que a sentença decidiu de
forma genérica acerca da existência de abusividades contratuais, não oferecendo
a certeza necessária especialmente acerca das tarifas.
Reitera que não há abusividades no contrato e que o apelado
tinha ciência dos termos quando realizou a contratação, não havendo motivo que
justifique a intervenção estatal para modificar aquilo que foi pactuado.
Afirma que o apelado não estava a contratar mas que escolheu
fazê-lo, sendo lícita a capitalização e a tabela Price, assim como as tarifas
administrativas impugnadas.
Requer a reforma.
Em contrarrazões, o apelado requer a manutenção da sentença.
É o necessário.
Com efeito, o primeiro ponto a ser analisado é o relativo à
sentença que, segundo o réu, não contem o atributo da certeza e, de fato, está
correto.
Basta ler a sentença a partir do terceiro parágrafo de fls. 85 para
constatar que a i. magistrada fez referências aos julgamentos dos recursos
especiais repetitivos que consolidaram as teses em debate, sem, contudo, aplicar
de forma individualizada e concreta tais teses ao caso em exame.
Por isso, a sentença é genérica no ponto relativo às tarifas
administrativas e deve ser anulada.
Nos termos do art. 1013, § 3o, inciso IV, do CPC, o julgamento
desses pontos de mérito passará a ser feito diretamente pelo tribunal.
Antes, porém, deve ser analisado o recurso à parte da sentença
que trata de taxa de juros, capitalização e tabela Price.
Acerca das taxas de juros, a decisão foi favorável ao réu e desse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018423-76.2019.8.26.0405 -Voto no 16880 - smc
5
ponto o autor não recorreu, de modo que nada há aqui para ser revisto.
Com relação à capitalização e à tabela Price, a sentença acabou
por declarar a ilegalidade da operação e contra isso se insurgiu o banco réu.
Acerca da capitalização mensal dos juros, não há mais dúvidas
acerca da possibilidade em operações financeiras realizadas após 31/03/2000,
data em que editada a Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como
Medida Provisória no 2.170-36/2001, desde que expressamente contratada.
No caso, a previsão de taxa de juros anual de 21,59 % (fls. 20)
superior ao duodécuplo da mensal de 1,64 %, já é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual estabelecida no contrato bancário.
No Superior Tribunal de Justiça a matéria foi objeto de decisão da
Segunda Seção, que, no âmbito e para fins do sistema de recursos repetitivos
(art. 543-C do CPC), decidiu:
“1) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um
ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da
Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde
que expressamente pactuada;
2) A capitalização dos juros com periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” (REsp no 973.827,
Rel. para acórdão Min. Maria Isabel Galoti, DJe de 24/09/2012).
Não há que se cogitar de inconstitucionalidade do artigo 5o da
Medida Provisória no 2.170-36/01, porquanto inexiste decisão definitiva sobre a
questão, devendo preponderar a presunção de constitucionalidade do citado
dispositivo, até que a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2.316 seja
definitivamente julgada.
Quanto a utilização da Tabela Price como método de liquidação,
destaca-se que não há ilegalidade, haja vista que no sistema de amortização os
juros são pagos ao longo do período, antes da periodicidade mínima de
capitalização estabelecida.
Não sendo ilegal o recebimento de juros antes dos doze meses, o
método matemático empregado para esse cálculo e a sua distribuição nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018423-76.2019.8.26.0405 -Voto no 16880 - smc
6
prestações mensais, desde que respeitado o percentual pactuado, não configura
a capitalização mensal vedada pelo ordenamento jurídico.
Isso porque, os juros devem ser pagos (distribuídos nas
prestações) ao longo do período (mensalmente), antes da periodicidade mínima
estabelecida pela lei para a sua capitalização (anualmente).
Dessa forma, o método de distribuição desses juros ao longo do
ano não implica capitalização, não importando a fórmula utilizada para esse
cálculo, seja linear ou exponencial, desde que não viole a taxa estabelecida pelas
partes no período de doze meses.
A esse respeito, esta Câmara já se manifestou:
“Tabela Price - Validade de sua utilização para composição do valor das
mensalidades fixas, já que livremente avençada - O STJ sedimentou
interpretação segundo a qual após a edição da Medida Provisória
1.963-17/2000 (reeditada sob no 2.170/36/2001) é possível cômputo de
juros capitalizados em período inferior a um ano - Ademais, há previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal, o que é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada (REsp 973.827/RS)”
(Apelação Cível no 1007513-85.2018.8.26.0126, Des. Mendes Pereira,
11/02/2020).
Este Tribunal também decidiu pela licitude da utilização da Tabela
Price para os contratos bancários:
“CONTRATO. Cédula de crédito bancário. Ação de revisão de cláusulas
contratuais e de repetição de indébito. Parcial procedência. Insurgência
da autora. JUROS REMUNERATÓRIOS. Taxa que não revela onerosidade
excessiva. Limitação. Inaplicabilidade às operações firmadas com
instituições financeiras. Enunciado da Súmula no 596 do Supremo
Tribunal Federal. TABELA PRICE. Sistema de amortização de dívida.
Expresso ajuste contratual. Regularidade. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
Admissibilidade. Orientação firmada em Recurso Especial tomado como
representativo de controvérsia. Suficiente previsão contratual de sua
incidência. Periodicidade inferior à anual. Expressa indicação de taxa
anual superior ao duodécuplo do índice mensal. Recente provimento de
Recurso Extraordinário, sobre o tema, confirmando a relevância e
urgência das Medidas Provisórias no 1.963-17/2000 e 2.170-36/2001.
Súmulas 539 e 541 do STJ. TARIFAS BANCÁRIAS. Repasses de despesas
ao consumidor. IOF. Tributo legalmente devido sobre a operação de
crédito realizada. Repasse regular inclusive inserido no financiamento.
Mantença integral da conclusão de primeiro grau. Recurso não provido.”
(Apelação no 1004585-81.2015.8.26.0510, 23a Câmara de Direito Privado,
Relator Des. Sebastião Flávio, julgado em 31/08/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018423-76.2019.8.26.0405 -Voto no 16880 - smc
7
“APELAÇÃO COM REVISÃO Ação revisional de contrato bancário
Financiamento de veículo Capitalização de juros Tabela Price Legalidade
Tarifas de cadastro, registro de contrato e contratação de seguro
Expressa previsão contratual Cobrança autorizada pelas Resoluções do
CMN e jurisprudência majoritária Comissão de permanência Cumulação
com multa Abusividade Súmula 472 do STJ Repetição do indébito Cabível,
na forma simples Sucumbência recíproca sentença reformada Recurso
parcialmente provido.” (Apelação no 0002303- 94.2011.8.26.0553, 13a
Câmara de Direito Privado, Relatora Des. Cláudia Monteleone, julgado em
13/09/2016).
Também o C. STJ:
"CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO RETIDO. PROVA
PERICIAL CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA
NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DE CONTRATO. MUTUO. NULIDADE
DE CLÁUSULAS. DECRETO 22.626/33. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36.
INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DOS JUROS. TAXA MÉDIA DE
MERCADO. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA
PRICE. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...). Não é nula sentença que
julga a lide de forma antecipada, sem produção de prova pericial contábil,
quando esta se mostra irrelevante ao deslinde da controvérsia instalada
nos autos. 2. 'As disposições do Decreto n. 22.626/33, não se aplicam às
taxas de juros e aos encargos cobrados nas operações realizadas por
instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro
Nacional'. (STF, Súmula 596). 3. As partes podem convencionar livremente
a taxa de juros de seus negócios, desde que não redundem em excesso'
descabido ou não constituam arbítrio injustificado de um dos contraentes,
impondo-Se sua redução quando comprovada discrepância em relação à
taxa de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil. Nos contratos sob
exame, não restaram demonstradas excessividades das taxas de juros
aplicados, pois, segundo apuração do Banco Central do Brasil, a referida
taxa anual foi de 32,90%, o que equivale a uma taxa mensal de 2,74%, ao
passo que a taxa mensal dos contratos com a dívida renegociada de fls.
37 e do novo empréstimo de fl. 42 foi firmada em 3,1 e 2,8% a.m., portanto,
próxima à taxa média de mercado. 4. A capitalização de juros, a partir de
31.03.2000, em face da Medida Provisória 2.170-36, passou a ser admitida
em periodicidade mensal, nos contratos de mútuo bancário, desde que
pactuada. 5. A adoção da Tabela Price, por suas características, não
implica cobrança de juros sobre juros, não esbarrando em qualquer
restrição legal. 6. Não se conhece em segundo grau, quando da
apreciação do recurso, matéria não discutida em primeiro grau, porque
não constante da inicial ou da contestação, já que a devolução se dá nos
limites da matéria impugnada no momento certo, como quer o art. 515, §
1o, do CPC. 7. A insurgência contra a decisão de indeferimento do
depósito se sujeitou á preclusão consumativa, porquanto não houve
recurso em momento apropriado. 8. Não é de se aplicar o princípio da
causalidade no caso em comento, mas a regra do art. 20 do CPC, que
disciplina que o ônus da sucumbência caberá ao vencido. 9. Recurso
desprovido. Unânime.” (REsp 1321589, Relator Ministro Ricardo Villas
Boas Cueva, julgado em 30/05/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018423-76.2019.8.26.0405 -Voto no 16880 - smc
8
Resta, pois, impossível a substituição da Tabela Price, que se
alega adotada, pelo Método Gauss.
No que tange às tarifas administrativas, nos termos do já
mencionado art. 1013, § 3o, inciso IV, do CPC, passa-se ao exame.
A cobrança ilegal mencionada pelo autor faz referências às tarifas
de registro de contrato, de cadastro, de avaliação de bem e de seguro.
Como é de conhecimento geral, nos termos dos arts. 4o e 9o da
Lei no 4.595/1964, recebida pela Constituição Federal como lei complementar,
compete ao Conselho Monetário Nacional (CMN) dispor sobre taxa de juros e
sobre a remuneração dos serviços bancários e ao BACEN fazer cumprir as
normas expedidas pelo CMN.
Ao tempo da Resolução CMN no 2.303/1996, a orientação estatal
quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente
não intervencionista. A regulamentação facultava às instituições financeiras a
cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles
que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e
prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a
assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição.
Em relação ao assunto, todavia, em recente julgamento a
recursos repetitivos - Resp 1.251.331/RS
a Segunda Seção do Colendo
Superior Tribunal de Justiça pacificou a discussão assim consignando:
“(...)
1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da
Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de
crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso
concreto;
2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a
cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou
limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora
expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo
legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de
Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada
em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente
pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018423-76.2019.8.26.0405 -Voto no 16880 - smc
9
instituição financeira;
3. Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre
Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento
acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos
contratuais...”
(STJ Resp 1.251.331/RS Min. Relatora Maria Isabel Gallotti, julgando em
28/08/2013).
Assim, tem-se que a cobrança da tarifa de cadastro foi legítima, já
que embasada em norma válida, não havendo que se confundir a tarifa de
cadastro com a tarifa de abertura de crédito.
Com relação às tarifas de avaliação de bens e de registro de
contrato, o tema foi decidido pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo, como
segue:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO
E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE
NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA
POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE
CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a
partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado
o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva,
por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros
("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-
se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do
bem dado em garantia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018423-76.2019.8.26.0405 -Voto no 16880 - smc
10
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”
(RECURSO ESPECIAL No 1.578.553 - SP, Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, 28/11/2018)
Disso se extrai que a tarifa de avaliação é válida, caso haja
demonstração inequívoca de foi prestado o serviço de avaliação.
Aliás, trata-se de uma obviedade, já que a cobrança por serviço
não prestado é absolutamente ilegal.
Não foi outra a conclusão do E. Ministro relator:
"(...)
3. Despesa de registro do contrato e tarifa de avaliação do bem:
Essas cobranças, em tese, não conflitam com regulação bancária,
conforme manifestou o BCB em seu parecer.
(...)
Sob a ótica do direito do consumidor, entretanto, cumpre fazer algumas
ressalvas, com base nas questões que foram suscitadas nos recursos
afetados.
A primeira delas diz respeito à cobrança por serviço não efetivamente
prestado. Essa controvérsia é frequente quanto à tarifa de avaliação do
bem dado em garantia, pois os consumidores são cobrados pela
avaliação do bem, sem que tenha havido comprovação da efetiva
prestação desse serviço.
No caso dos recursos ora afetados, por exemplo, as instituições
financeiras não trouxeram, em suas contestações, nenhum laudo de
avaliação, que comprovasse a efetiva prestação de serviço de avaliação
de veículo usado.
Observe-se que, como o contrato de financiamento é destinado à
aquisição do próprio bem objeto da garantia, a instituição financeira já
dispõe de uma avaliação, que é aquela realizada pelo vendedor ao
estipular o preço (expresso no contrato e na nota fiscal).
Essa avaliação do bem, porque já inerente ao negócio jurídico de compra
e venda, e embutida no preço, não pode ser objeto de cobrança pela
instituição financeira, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem
causa.
Outra cobrança realizada a título de 'avaliação do bem' é a cobrança por
'acesso a cotações', presente no caso dos autos.
Esse serviço de 'acesso a cotações' não conta com previsão na regulação
bancária, devendo ser entendido, portanto, como custo operacional da
instituição financeira, já embutido no preço do contrato bancário.
Deveras, a regulação bancária prevê a possibilidade de cobrança de tarifa
pela avaliação daquele bem específico, 'recebido em garantia', não
havendo previsão de tarifa pelo mero acesso a cotações.
(...)
Por fim, no que tange à tarifa de registro do contrato, valem as mesmas
considerações acima deduzidas, acerca da efetiva prestação do serviço e
do controle da onerosidade excessiva.
Com base nesses fundamentos, propõe-se a consolidação das últimas
teses, nos seguintes termos:
- Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018423-76.2019.8.26.0405 -Voto no 16880 - smc
11
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a:
- abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
- possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.
Fixadas as teses, passa-se à apreciação do caso concreto.
Relembre-se que as tarifas/despesas questionadas nos presentes autos,
são as seguintes: (a) serviço prestado pela revenda e acesso a cotações:
R$ 1.888,40; (b) registro do contrato/gravame: R$ 87,17; e (c) tarifa de
avaliação do veículo usado: R$ 195,00.
A cobrança pelos serviços prestados pela revenda corresponde à
comissão do correspondente bancário.
Como o contrato foi celebrado antes de 25/02/2011 (marco temporal
estabelecido neste voto), a cobrança por essa despesa seria válida, não
fosse pela onerosidade excessiva, que é patente no caso dos autos, uma
vez que o valor da comissão da revenda corresponde a quase 1/10 do
valor do financiamento (8,6%, precisamente).
Por sua vez, a cobrança pelo registro do contrato corresponde a um
serviço efetivamente prestado, pois documento de fl. 24, juntado pelo
próprio consumidor, revela que o gravame foi registrado no órgão de
trânsito, passando a constar no documento do veículo.
Assim, à míngua de controvérsia acerca da abusividade do valor cobrado,
é de se manter a validade dessa cobrança.
Por fim, quanto à tarifa de avaliação do bem, foi acostado aos autos o
laudo de avaliação (fl. 110), estando provada a efetiva prestação do
serviço, sendo cabível, portanto, a cobrança.
Destarte, o recurso especial merece ser parcialmente provido.
(...)”
No caso, a prova cabia ao réu (art. 373, inciso II, do CPC), que
não cumpriu o ônus imposto, já que a defesa não foi devidamente instruída com
qualquer documento.
O mesmo é dito com relação á tarifa de registro de contrato, pois
o réu deixou de provar a efetiva prestação desse serviço ao autor.
Portanto, essas duas tarifas (avaliação de bem e registro de
contrato) devem ser restituídas.
Sobre o seguro, o julgamento feito pelo STJ resultou no seguinte:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS
CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA.
VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA
473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018423-76.2019.8.26.0405 -Voto no 16880 - smc
12
a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2.2 Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
2.3 A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
(...)
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.”
(REsp 1639259 / SP, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda
Seção, 12/12/2018)
Muito embora o seguro de proteção financeira, vulgarmente
conhecido como seguro prestamista, seja um benefício ao consumidor, a
contratação é considerada ilegal caso não tenha sido dada ao consumidor a
oportunidade de contratar o mesmo serviço com outra seguradora.
Consta de forma expressa que o autor contratou o seguro, a fls.
19, o que não é ilegal, até porque constitui um benefício ao consumidor .
Ocorre que, nos termos do que foi decidido pelo STJ, a
ilegalidade se configura quando não é dada ao consumidor a opção de escolher a
seguradora que prestará o serviço, já que é sabido que existem diferenças
substanciais de preço entre uma instituição e outra, podendo mesmo onerar o
custo efetivo total do contrato.
A prova de que o autor tinha a possibilidade de contratar com
seguradora distinta cabia ao réu (art. 373, inciso II, do CPC), o que não logrou
fazer, já que nenhum dos documentos juntados indicam a possibilidade de opção.
Assim, o valor relativo ao seguro deverá ser restituído ao autor
também na forma simples, ficando, evidentemente, ciente da perda da proteção
financeira incidente sobre seu contrato, para os casos especificados nas
condições gerais do seguro, disponível no sítio eletrônico da seguradora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018423-76.2019.8.26.0405 -Voto no 16880 - smc
13
Portanto, a sentença fica mantida apenas no ponto relativo à taxa
de juros.
Tendo em vista a sucumbência majoritária do autor, fica
integralmente condenado ao pagamento de custas, despesas e honorários,
fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade.
Ante o exposto, nos termos do art. 1013, § 3o, inciso IV , do CPC,
anula-se de ofício a sentença no ponto em que faltou fundamentação ao caso
concreto, por conseguinte, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator